Tribunal: TJMT
Processo: 1008820-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008820-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), ALEXANDRE BISPO CAMARA - CPF: 710.360.081-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA CUIABA (COATOR), JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES A COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ELIETE GAUNA PENA - CPF: 013.895.001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. G. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

1.
O adimplemento parcial do débito alimentar não tem o condão de eximir o executado do cumprimento de eventual prisão civil decretada, salvo na hipótese de apresentação, e aceitação pelo Juízo competente, de justificativa de impossibilidade do adimplemento total (Art. 528, §3o do CPC).

2. No caso dos autos não houve comprovação do pagamento total do débito alimentar e nem foi apresentada justificativa de impossibilidade de adimplemento, de forma que como a obrigação não foi satisfeita, fica sujeito o devedor à prisão civil, nos termos do disposto no §3o do art. 528 do CPC.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar impetrado pelo advogado Erick Rafael da Silva Leite, em favor do paciente Alexandre Bispo Câmara, contra ato acoimado de ilegal, da lavra do Juízo da 2a Vara Especializada de Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Execução de Alimentos código, numeração 1021413-53.2017.8.11.0041, decretou a prisão civil do paciente, pelo prazo de 03 meses, nos termos do art. 528, §3o, CPC.

Esclarece o impetrante que “
é imperioso ressaltar que o mandado de prisão expedido em 22.01.2020, a qual a decisão se materializou em: 29.10.2018 (16176746 – Decisão) o executado adimpliu a divida de imediato: 17332893 - Documento de comprovação (4. Comprovante de Pagamento), todavia, o juízo de origem não se manifestou e no pedido de revogação manteve a decretação da ordem.” (Id. 87947980, pág. 2)

Sustenta que “
O respeitoso mandado de prisão expedido pela 2. Vara de família e sucessões da comarca de Cuiabá, exige o pagamento da quantia que perfaz em R$ 2.233,11 (dois mil, duzentos e trinta e três reais e onze centavos). O paciente efetivou o pagamento, retirando de imediato a ficta necessidade do alimentando, (diz-se nos termos acima, vez que o paciente sempre vem cumprindo com a obrigação alimentar), adimplindo a quantia de R$ 2.440,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais). Nesse sentido, cabe ressaltar que a suposta urgência já foi sanada, não havendo mais qualquer necessidade de meio coercitivo, adimplindo ao ano de 2018, o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), motivos em que deve ser suspendido os efeitos do mandado de prisão. ” (Id. 87947980, pág. 5-6)

Reforça que a
ilegalidade da prisão se patenteia
pelo fato da dívida já estar paga havendo inclusive provas nos autos.

Pleiteia liminarmente a
concessão de ordem de habeas corpus em favor do paciente, o qual encontra-se recluso na casa do albergado na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, procedendo a comunicação imediata a autoridade coatora e suplicando as informações necessárias, outrossim, encaminhe-se a carta precatória a comarca de Florianópolis – SC, de forma sucessiva pugna para que a prisão seja convertida em domiciliar.

Liminar indeferida (Id. 88163980).

As informações não foram prestadas.

O Ministério Público no parecer subscrito pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão de ausência de inadimplência trazida neste “Habeas Corpus” pelo impetrante, foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009291-29.2020.8.11.0000, interposto pelo paciente e de minha relatoria, o qual foi desprovido e já transitou em julgado. Confira-se a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICA QUE IMPOSSIBILITA O PAGAMENTO TOTAL.

PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. ART. 528, §3o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
adimplemento parcial do débito alimentar não tem o condão de eximir o executado do cumprimento de eventual prisão civil decretada, salvo na hipótese de apresentação, e aceitação pelo Juízo competente, de justificativa de impossibilidade do adimplemento total (Art. 528, §3o do CPC).

2. No caso dos autos não houve comprovação do pagamento total do débito alimentar e nem foi apresentada justificativa de impossibilidade de adimplemento, de forma que
como a obrigação não foi satisfeita, fica sujeito o devedor à prisão civil, nos termos do disposto no § 3o do art. 528 do CPC.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.”

No respectivo recurso de agravo de instrumento restou comprovado que o paciente, agravante no RAI, não comprovou o pagamento da dívida que originou o mandado de prisão.

E, da análise dos autos, verifico que
persiste a ausência de comprovação pelo paciente, de que está adimplente
com a verba alimentar.

Consta dos documentos acostados, o comprovante do depósito no valor de R$ 2.400,00 realizado em dezembro de 2018 pelo paciente, na conta da genitora do menor, depósito este que segundo o paciente refere-se a dívida em questão.

Todavia,
não identifico nos autos os comprovantes referentes aos meses de fevereiro de 2018 e de dezembro de 2018
, motivo pelo qual não procede a tese do impetrante de que todas as parcelas estariam pagas.

Como é cediço, o pagamento parcial dos alimentos não retira da dívida seu caráter alimentar, porque são irrenunciáveis, cuja obrigação não satisfeita, sujeita o devedor à prisão civil, nos termos do disposto no § 3o do art. 528 do CPC
,
motivo pelo qual não há como conceder a liminar requerida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALIMENTOS - PAGAMENTO PARCIAL - PRISÃO CIVIL
-
I-
O pagamento parcial dos alimentos não retira da dívida seu caráter alimentar, porque são irrenunciáveis, cuja obrigação não satisfeita, sujeita o devedor à prisão civil, nos termos do disposto no § 3o do art.
528
do CPC
. II- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT - Proc. 07172957620198070000 - (1226148) - 6a T.Cív. - Rela Vera Andrighi - J. 07.02.2020) (Destaquei)

Ainda:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.
O pagamento parcial de dívida alimentar sob execução não elide o decreto prisional.
"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula 309 do STJ). (TJ-BA - HC: 00093337320148050000, Relator: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2014) (Destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021